Tribunal: TJDFT
Processo: 0003471-47.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003471-47.2017.8.07.0005 RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: M GOMES SOUSA - ME, GILMAR DA CRUZ OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 21196046, a recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA pugna pela homologação do acordo de ID 20965564, ratificado pelo recorrido no ID 21029532. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, OAB/DF 9.121. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, OAB/DF 9.121. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024